Tribunal: TJDFT
Processo: 0000734-85.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença condenatória combatida (ID 13745539). Alega a existência de omissão no acórdão em razão da ausência de fundamentação da incompatibilidade quanto a não aplicação do princípio da intervenção mínima ante a proteção da incolumidade pública (segurança pública).

II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.

III. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a alteração do julgamento e revolvimento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou obscuridade se no julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.

IV. No ponto embargado o acórdão é claro, embora suscinto, acerca da inaplicabilidade do princípio da intervenção mínima, citando ainda precedente da 3a Turma Recursal: “V. Não há que falar em intervenção mínima do Direito Penal no caso em análise, haja vista o bem jurídico tutelado ser a incolumidade pública, consubstanciada na segurança viária da coletividade. Precedente: (Acórdão n.1098021, 20170110445053APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 22/05/2018, Publicado no DJE: 24/05/2018. Pág.: 445/448).”

V. Afastada a possibilidade de vício no acórdão, não há razão para alteração do julgamento.

VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 83 da Lei no. 9.099/95.

VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.